Tribunal: TJES
Processo: 5000345-68.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-12-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000345-68.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A. e outros

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA e outros

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA – RECURSO IMPROVIDO.

1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, obscuridade ou contradição de que padeça a decisão embargada.

2. O acórdão recorrido enfrentou todas as questões necessárias ao julgamento do recurso, sem qualquer omissão.

3. Não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pelo embargante, notadamente se a
quaestio
foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

4. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº5000345-68.2019.8.08.0048

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE SERRA

EMBARGADO:
BANCO PAN S/A

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

MUNICÍPIO DE SERRA
opôs Embargos de Declaração em face do v. acórdão de Id 9553769, de relatoria do em. Des. Marcos Valls Feu Rosa, que negou provimento ao recurso de Apelação por ele interposto e também ao recurso de Apelação interposto pelo
BANCO PAN S/A.

Nas razões de Id 10026801, o embargante sustenta, em síntese, que o aresto é omisso, pois

não teria se pronunciado acerca da violação ao art.57 do CDC, bem como acerca da alegação de que o embargado possui grande porte econômico e é um infrator contumaz.

Pois bem. Em que pese a insurgência recursal, denota-se que o v. acórdão se ressente de quaisquer vícios que autorizem a interposição do recurso de Embargos de Declaração, pretendendo o recorrente, na verdade, a rediscussão da matéria.

Não prospera a alegação de que o acórdão recorrido seria omisso por não ter se manifestado acerca da violação ao art.57 do CDC, que traça as regras para arbitramento do valor da multa, pois não houve afastamento das disposições do mencionado dispositivo, mas sua aplicação em conjunto com a observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo ainda de se destacar que o
decisum
embargado inclusive transcreveu em sua fundamentação acórdão que faz menção expressa ao art.57 em questão.

Da mesma forma com relação a suposta omissão quanto ao argumento de que o banco embargado possui grande porte econômico e se trata de infrator contumaz. Isso porque tais circunstâncias, ainda que não mencionadas expressamente, incluem-se na análise da proporcionalidade e razoabilidade exposta no acórdão.

Nesse sentido, importa ressaltar que é desnecessário que o julgador se manifeste sobre cada um dos artigos constitucionais e infraconstitucionais eventualmente indicados pelo embargante em seus aclaratórios com o objetivo de prequestioná-los, tendo em vista que, com o advento do art.1.025 do Código de Processo Civil, “
consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados
”.

Assim, se inexistem quaisquer máculas a serem sanadas, observa-se, repito, o manifesto intento de rediscutir matéria já decidida pelo acórdão embargado, o que não é admitido por meio desta estrita modalidade recursal.

Deve-se ter em mente que não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pelo embargante, notadamente se a
quaestio
foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar voto de relatoria.